Tribunal: TJSP
Processo: 2277051-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Internação psiquiátrica – Dependência química – Recusa de atendimento por indisponibilidade de rede credenciada - Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Probabilidade do direito – Contrato que prevê a cobertura para tratamento da doença que acomete o segurado, justificando a internação em clínica particular - Perigo de dano ou risco ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Internação psiquiátrica – Dependência química – Recusa de atendimento por indisponibilidade de rede credenciada - Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Probabilidade do direito – Contrato que prevê a cobertura para tratamento da doença que acomete o segurado, justificando a internação em clínica particular - Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Proteção à saúde do segurado que deve ser resguardada – Alegação de existência de rede credenciada apta que ainda não foi discutida e sequer analisada pelo juiz natural – Necessidade de se evitar supressão de instância - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277051-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Cosmópolis, em que é agravante UNIMED
CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravado FELIPE
MENEZES GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277051-74.2020.8.26.0000 -Voto no 16804/mco
2

Agravo de Instrumento no 2277051-74.2020.8.26.0000
Agravante: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado: Felipe Menezes Gonçalves da Silva
VOTO no 16804/mco
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de saúde

Internação psiquiátrica Dependência química Recusa de
atendimento por indisponibilidade de rede credenciada -
Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC Probabilidade
do direito Contrato que prevê a cobertura para tratamento da
doença que acomete o segurado, justificando a internação em
clínica particular - Perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo - Proteção à saúde do segurado que deve ser
resguardada Alegação de existência de rede credenciada apta
que ainda não foi discutida e sequer analisada pelo juiz natural
Necessidade de se evitar supressão de instância - Decisão
mantida NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela seguradora
contra a r. decisão que, na ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência,
para determinar que a requerida “arque com os custos da internação do paciente/Autor no
Centro de Amparo ao Dependente Químico desde 05/09/2020, a fim de que não interrompa o
tratamento ocasionando prejuízos a sua saúde física e mental, sob pena de multa diária de R$
500,00 limitada ao valor do tratamento.”
A agravante requer a reforma da r. decisão sustentando possuir
rede credenciada apta ao tratamento do agravado, aduzindo, portanto, que não deve ficar
obrigada à cobertura em clínica particular. Pede seja concedido efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso, pelo princípio da eventualidade, requer que à cobertura ocorra apenas
nos limites do contrato.
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.
O agravado contraminutou o recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277051-74.2020.8.26.0000 -Voto no 16804/mco
3
O recurso não merece ser provido.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal de urgência,
nos termos do artigo 300 do CPC, necessária a existência de probabilidade do direito, perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.
É cediço que a probabilidade do direito nada mais é que a
representação do fumus boni iuris que, no caso, mostra-se presente já que o agravado é
beneficiário do contrato de seguro saúde, fazendo jus à cobertura do tratamento de dependência
química mediante internação psiquiátrica em clínica particular em razão de indisponibilidade
de clínica na rede credenciada, havendo, pois, verossimilhança na alegação, até porque não há
no contrato exclusão nesse sentido.
No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil
do processo, verdadeiros representativos do periculum in mora, apuro, da mesma maneira,
estarem presentes, isso porque a internação mostra-se imprescindível para o melhor tratamento
ao paciente e eventual recusa, pode trazer grave prejuízo à sua saúde ou mesmo à sua vida.
Na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, para a
concessão da antecipação da tutela deve haver a: “(...) impossibilidade de espera da concessão
da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o
resultado final inútil em razão do tempo.” E ainda: “Em outras palavras, tanto na tutela
cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não
sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do
perecimento do direito.” (Manual de direito processual civil
volume único, 8. Ed.

Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 431), situação que, reitera-se, é o caso em fomento.
Salienta-se que a alegação de existência de clínica apta dentro
da rede credenciada, nem sequer foi analisada pelo d. Magistrado, juízo natural da causa,
assim, sob pena de se caracterizar supressão de instância, necessário se aguardar a apreciação
em primeira instância.
Portanto, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
Por fim, com o intuito de se evitar a necessidade de oposição
de embargos declaratórios para o específico fim de prequestionamento, como forma de se
viabilizar a interposição de recursos nas instâncias superiores, fica, desde logo,
prequestionada toda a matéria apontada, seja ela constitucional ou infraconstitucional e até
mesmo infralegal, na medida em que houve a análise e consequente decisão em relação a
todas as questões controvertidas, ressaltando que há muito já se pacificou o entendimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277051-74.2020.8.26.0000 -Voto no 16804/mco
4
que não está o colegiado obrigado a apreciar individualmente cada um dos dispositivos legais
suscitados pelas partes, competindo a estas, no mais, observar o disposto no artigo 1026, §2o
do CPC.
Caso ainda assim sejam opostos embargos de declaração
contra o acórdão, estes serão julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte
embargante manifestar expressa oposição na própria petição de interposição.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)